Tribunal: STF
Processo: ARE 1433365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS e por JOHN CARLOS VIEIRA DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS e JOHN CARLOS VIEIRA DA SILVA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO VOLTADA À VIL MERCANCIA. Crimes cometidos entre Estados da Federação. Absolvição em primeiro grau quanto ao último delito. Materialidade eautoria comprovadas com relação a ambos os crimes. Relatos seguros e coesos dos policiais militares. Vínculo associativo evidenciado pelo acervo probatório indicando divisão de tarefas. Condenação pelo tráfico mantida, conferindo-se igual solução quanto à associação. Penas-base acima do piso em face de circunstância desfavorável representada pela expressiva quantidade de droga apreendida a exigir maior reprovação(artigo 42, da Lei de Drogas). Errático reconhecimento da atenuante da confissão espontânea diante do tráfico. Circunstância inconciliável, ademais, com a prisão em flagrante. Inexistência de impugnação do Ministério Público a impedir a revisão do julgado nesta parte. Afastamento do “privilégio” previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxico ante o quadro negativo, a par da dedicação a atividade criminosa ínsita à associação ilícita agora reconhecida também colidente com a benesse. Precedentes. Causa de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas Regime fechado único adequado ao crime de natureza hedionda e ao quadro adverso.Recurso da acusação provido.



    Nos recursos extraordinários de LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS e de JOHN CARLOS VIEIRA DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de JOHN CARLOS VIEIRA DA SILVA, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, § 2º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à individualização das medidas repressivas, a julgadora singular fixou as basilares do tráfico no mínimo legal, quando, na realidade, imprescindível o incremento de um quarto (1/4) diante de ambos os denunciados em face de circunstância desfavorável representada pela enorme quantidade do tóxico apreendido (mais de 7kg), a perfazer seis (6) anos e três (3) meses de reclusão, mais seiscentos e vinte e cinco (625) dias-multa.



    Aqui, afasta-se a circunstância utilizada na sentença para incrementar as basilares relativa ao concurso de agentes, ante a condenação dos acusados, agora, também pela associação ao vil comércio, evitando-se eventual bis in idem.



    No mais, observe-se que o quadro adverso em pauta desnuda dolo exacerbado, nos termos do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06, mesmo porque a circunstância permitia aos réus atingir maior número de usuários (conforme decisão publicada na RT 546/327, para se fazer um cigarro de “maconha” tipo fininho ou bagana, basta 0,33g da referida droga, representando a quantidade de Cannabis sativa L apreendida, no mínimo, 2.397 “cigarros” dotóxico), de modo a contribuir sobremaneira com a disseminação do vício e correlata destruição de lares ou famílias, tudo a denotar dolo exacerbado ou intensa culpabilidade, consoante remansosa jurisprudência.



    (...)



    A situação negativa em realce não só exigia o acréscimo das penas básicas como, também, desvenda dedicação aatividade criminosa e integração a organização espúria, tal como há pouco observou o Superior Tribunal de Justiça, litteris:



    (...)



    No que diz respeito à associação voltada à vil mercancia, ainda em razão da peculiaridade adversa representadapela exorbitante quantidade de droga (nove tabletes de maconha), fixa-se a basilar um sexto (1/6) acima do piso para cada um dos réus, a resultar três (3) anos e seis (6) meses de reclusão, além oitocentos e dezesseis (816) dias-multa.



    Inalteradas as penas inerentes ao crime de associação na fase intermediária, no terceiro momento do cálculo,afasta-se o “privilégio” despropositadamente reconhecido na sentença, cabendo realçar que a benesse se afigura incompatível com a associação espúria agora contemplada e enorme volume de tóxico apreendendo, denotando o quadro evidente dedicação a atividade criminosa e claro envolvimento com organização de tal natureza.



    Discussão a fundo se afigura sem sentido, isso porque a vil associação, por si só, traduz devotamento à funçãodelituosa e clara participação em organização ilícita, óbices expressos à benesse descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxico, algo que também decorre da grande quantidade da droga apreendida, cuja posse se verificou em razão da integração a associação criminosa (a propósito, sabe-se que somente pessoa profundamente enfronhadano “mundo do crime” pode obter tamanho volume de droga capaz de abastecer inúmeros usuários e possibilitar a propagação do vício, com a correlata destruição de lares ou famílias - STF, RHC 94.806/PR; STJ, HC 105.216/SP e HC 141.921/SP; TJESP, Apelação Criminal nº. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO).



    Importa ponderar que a inadmissibilidade do privilégio não decorre tão-só da quantidade de entorpecente, mas,principalmente, da dedicação a atividade delituosa e associação de tal naipe preconizada no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06, sem se cogitar de bis in idem (STJ, HC 388679/MG, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado 16-5-2017).



    (...)



    À vista do exposto, pelo meu voto, PROVEJO O APELO do Ministério Público para afastar a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e reconhecer a procedência da denúncia também quanto ao crime de associação voltada à vil mercancia, CONDENANDO LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS e JOHN CARLOS VIEIRA DA SILVA a cumprir, cada um deles, pena de dez (10) anos, sete (7) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão, emregime inicial fechado, mais mil seiscentos e sete (1.607) dias multa, como incursos nos artigos 33, caput e 35, em combinação com o 40, inciso V, todos da Lei n°. 11.343/06 e na forma do artigo 69 do Código Penal, mantida, no mais, a sentença impugnada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Já quanto à insurgência de LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, § 2º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente